Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-60.2022.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000707-60.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUSA GOMES - CPF: 055.674.841-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIO LEO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - CNPJ: 16.736.853/0001-26 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELLUS VICTOR SILVA FERREIRA - CPF: 135.224.077-76 (ASSISTENTE), PAULO RICARDO RIBEIRO DIAS (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO IMPOSTA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO AGENTE À TRAFICÂNCIA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA PRÁTICA DE CRIME – APELO DESPROVIDO.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as
circunstâncias

judiciais
previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na
primeira

fase
da
dosimetria
da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente
discricionariedade
do magistrado sentenciante.

Não se autoriza a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal enquanto subsistir dúvida quanto à propriedade do bem, a licitude de sua origem ou enquanto sua retenção interessar ao processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Gabriel de Sousa Gomes
e
tio Leo Transporte Escolar LTDA
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da ação penal n.
1000707-60.2022.8.11.0013
, que condenou o apelante Gabriel pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) e apreendeu o veículo utilizado para a prática do crime, de propriedade da empresa do segundo apelante.

Inconformada, a defesa de Gabriel interpôs o presente recurso, postulando a readequação da fração imposta na pena-base, porque extrapolou o patamar de 1/6 sem fundamentação e não observou os princípios da proporcionalidade razoabilidade. Além disso, busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que preenchidos os requisitos legais (Id. 175499445).

O apelante “Tio Leo Transporte Escolar”, em suas razões recursais, busca a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que a empresa não tem qualquer envolvimento com o crime praticado por Gabriel (Id. 175499446).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 175499449).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 180442685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Segundo narra a denúncia, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta de 23h15min, em via pública, localizada na BR 174, Zona Rural da cidade de Pontes e Lacerda/MT,
Gabriel De Souza Gomes
transportava e trazia consigo, para fins de traficância, um total de 12.360 kg

de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
Infere-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local indicados, Gabriel De Souza Gomes transportava e trazia consigo 12.360 kg (doze quilos trezentos e sessenta gramas) de cocaína, passível de causar dependência física e/ou psíquica, conforme Laudo Pericial a fls. 68-70/IP, utilizando-se para tanto, o veículo VW/Gol, cor branca, placa RBL-7E96.

Ocorre que, no dia 22 de janeiro de 2022, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião que abordou o referido veículo, conduzido pelo increpado. Nesse compasso, durante a abordagem, as autoridades notaram que o denunciado apresentava nervosismo, motivo pelo qual os agentes da lei decidiram realizar uma averiguação no interior do veículo.

Por conseguinte, os policiais encontraram, no interior da porta esquerda traseira do automóvel, 05 (cinco) tabletes de substância análoga à cocaína, outrossim, em continuidade as buscas veiculares, os agentes da lei lograram localizar outros 07 (sete) tabletes do mesmo entorpecente, os quais encontravam-se alocados no interior da tampa traseira do veículo (porta-malas).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado Gabriel De Souza Gomes, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes
.” (
Id.
175499377
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5
anos e 4 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 540 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a readequação da pena-base, pois a magistrada aplicou fração superior a 1/6 no reconhecimento da circunstancia da natureza e quantidade da droga, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido não merece acolhimento.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável ao acusado a circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder, fundamentando que a exorbitante quantidade apreendida, a saber, 12,36kg de cocaína, merece maior recrudescimento, daí por que se mostra perfeitamente aceitável o acréscimo de 2 de reclusão e 200 dias-multa sobre o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa) levado a efeito na sentença, redundando em uma pena-base de 7 anos e de reclusão e 700 dias-multa.

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, notadamente porque “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, o aumento procedido pela juíza da causa revela-se proporcional à quantidade de pasta-base de cocaína.

Registre-se que este E. Tribunal, recentemente, entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em
3 anos acima do mínimo legal
em caso de apreensão de aproximadamente 12kg de pasta-base de cocaína,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS MOLDES DO ARTIGO 44, INCISO I DO CP – APELO DESPROVIDO.

O aumento da pena basilar em 3 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (12,335 kg de pasta base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas
. Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47). Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
” (TJMT, Apelação n. 1007098-41.2022.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.4.2023; data da publicação: 14.4.2023).

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o valor de exasperação empregado na pena-base, pois devidamente fundamentada na quantidade do entorpecente apreendido com o apelante.

Na terceira fase da dosimetria de pena, o apelante busca a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

Conforme disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
”
somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

A dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

Partindo desse princípio, entendo que a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) não se mostra aplicável ao caso.

Isso porque o apelante foi preso em flagrante transportando mais de 12kg de pasta-base, ocultadas em compartimentos diversos do veículo, mediante promessa de pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), consoante se extrai da sua confissão judicial (Id. 175499440), e saiu do estado de Goiás para entregar o entorpecente em Cáceres/MT, destino usual de grandes traficantes para transporte internacional de drogas.

Nota-se que não se trata apenas de grande quantidade de entorpecente, mas de atividade envolvendo o transporte de droga de expressivo valor econômico e extremamente nociva à saúde,

por longo trajeto - mais de 500km -, entre Estados da Federação, com suporte logístico para o deslocamento, elementos que, avaliados em conjunto, indicam o envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.
2. Hipótese em que a minorante em epígrafe foi afastada com a justificativa de que a Acusado se dedicava a atividades criminosas não somente pela quantidade de droga apreendida. Destacou-se que o Agravante foi contratado por terceira pessoa para o transporte de entorpecentes entre os Estados da Federação, que lhe forneceu o suporte logístico para o deslocamento das drogas, o custeio das despesas da viagem, uso de veículo próprio, além da divisão de instruções na chegada ao destino. Esses elementos, analisados em conjunto, revelam a dedicação do agente a atividades criminosas, conforme espelha o entendimento jurisprudencial desta Corte.
3. Para se desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 831.628/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30.8.2023.)

Dessa forma, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição de pena, permanecendo a pena do acusado em 5 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 540 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em relação ao recurso apresentado pela empresa “Tio Leo Transporte Escolar”, não obstante a alegação defensiva depreende-se dos autos que o automóvel em questão foi utilizado para o cometimento do crime de tráfico de drogas e, ao prolatar a sentença condenatória, a magistrada decretou o perdimento de todos os bens utilizados para a prática do crime, destacando a existência de inconsistências nas alegações a respeito da suposta propriedade do veículo, nos seguintes termos:

“DECRETO o perdimento dos bens apreendidos nos autos, um veículo VW Gol, placa RBL7E96/MT e um celular Samsung, visto que usados para o cometimento do delito, destinandoos em favor: o automóvel à PRF, Polícia Civil ou Militar, nesta ordem de preferência, e o celular ao Conselho da Comunidade desta Comarca ou assistência social do município, nesta ordem de preferência.

Registro assistir razão ao Ministério Público no que toca às
insuperáveis inconsistências apresentadas no suposto contrato de locação do veículo apresentado nos autos, vez que a empresa em questão não se destina a aluguel para tráfego de passageiros de modo individual, como alegado pelo réu em seu interrogatório nesta data, bem como o valor e prazo indeterminado da contratação não guardam traços de verossimilhança com a realidade, restando afastada a presumível boa fé do proprietário.”
(Id. 175499441).

Destaca-se, ainda, que o artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Em casos análogos, esta egrégia Corte assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE – DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu, embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento.De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1013314-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/06/2022).

Assim, embora não se ignore os documentos amealhados pelo apelante, existem fortes indícios de que o bem apreendido era utilizado para a prática de fatos criminosos, como já referidos pela magistrada, mostrando-se inviável a restituição neste momento processual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024